Tribunal: TJDFT
Processo: 0720570-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, quando a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, produzido sob o crivo do contraditório.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.